Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711037-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IRLENE FREIRE LIMA RECORRIDO: MAURO RODRIGUES DE LIMA, ANA CLAUDIA DE ARAUJO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍICAS E DISSOCIADAS DO CARÁTER PATRIMONIAL DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. AVALIAÇAO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É certo que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de enveredar por caminhos desarrazoados e desproporcionais, estranhos à finalidade almejada pela norma e incompatíveis com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. Confirma-se o indeferimento de medidas atípicas e dissociadas do caráter patrimonial da execução confirmada. 3. Se os bens que guarnecem a residência do devedor são de elevado valor ou ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, afasta-se a regra da impenhorabilidade. Todavia, somente após diligencia na residência do devedor para avaliação dos bens é que se mostra possível ao magistrado aferir com segurança acerca da possibilidade, ou não, de penhora. Reforma-se a Decisão agravada na parte que indefere a diligência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 139, inciso IV, sustentando ser cabível o deferimento das medidas coercitivas capazes de satisfazer a execução, em observância ao princípio da cooperação; b) artigos 85, § 14, e 833, inciso IV e §2o, asseverando a possibilidade de se relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais para a quitação de débito relativo a honorários advocatícios, desde que a penhora não prejudique o sustento do devedor. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 85, § 14, e 833, inciso IV e §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024